Tribunal: TJDFT
Processo: 0720345-13.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSTRIÇÃO DE BENS DE EMPRESA DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de pedido de constrição de bens de empresa não pertencente ao polo passivo da demanda, porém, supostamente participante do mesmo grupo econômico do qual a parte executada/agravada pertence.

2. No âmbito deste E.TJDFT há entendimento no sentido de que, embora, de fato, nas relações de consumo os grupos econômicos possam ser subsidiariamente responsabilizados, é necessário observar o procedimento de incidente de desconsideração da personalidade jurídica para tanto.

3. Deveria o agravante manejar o correto incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa a que se pretende a pesquisa para constrição de bens, oportunizando-a o exercício do contraditório e da ampla defesa, onde a suposta executada poderia produzir todos os meios de prova admitidos no ordenamento jurídico brasileiro, assim como caberia à agravante a real comprovação de que a empresa participa do mesmo grupo econômico da agravada e a demonstração de diversas tentativas frustradas para encontrar patrimônio passível de satisfação do crédito.

4. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Decisão hostilizada mantida.